Tribunal: CARF
Processo: 10166.721988/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721988/2012-57
RESOLUÇÃO
1301-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas
Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-44.018,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721988/2012-57
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata-se de constituição de crédito tributário de imposto sobre a renda da pessoa
jurídica (IRPJ) e de contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), pela
sistemática do lucro real trimestral (2008), nos valores originais de R$ 219.705,44
e R$ 79.765,09, respectivamente, mais juros de mora e multa de ofício de 75%,
conforme a seguir

2. O auto de infração decorreu do confronto entre a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) apresentadas pela contribuinte. Pela receita declarada
em DIPJ, os tributos a pagar seriam maiores que os declarados em DCTF e pagos
via Darf. A autoridade fiscal considerou a receita declarada em DIPJ como a base
tributária ao presente lançamento, consoante quadros a seguir:

3. A contribuinte apresentou impugnação. Dispôs que o procedimento fiscal é
nulo por cerceamento de defesa, pois "em momento algum, o contribuinte fora
intimado a justificar as divergências apuradas pela fiscalização, ou mesmo lhe fora
dada ciência de documentos que foram considerados pelo Auto de Infração, como
justificadores do lançamento em tela, antes mesmo da constituição do crédito
tributário". Disse ainda "que os débitos lançados foram objeto de informação em
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721988/2012-57
3
DIPJ, e não em DCTF, situação que a toda evidência afasta qualquer discussão
acerca de confissão de dívida fiscal".
3.1. Entende haver nulidade do mandado de procedimento fiscal, com base no
parágrafo único do art. 4o da Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011.
Discorda que o caso se trate de malha fiscal, pois "é certo que o referido
documento nem mesmo chegaria a ser expedido pela fiscalização". Se ele fora
expedido, deveria o impugnante ter sido dele cientificado.
3.2. No mérito, falou que não foram consideradas no lançamento as retenções
efetuadas, as quais teriam sido consideradas na DIPJ, mas não na DCTF, conforme
trecho a seguir transcrito:
"No presente caso há de se apontar que houve equívoco na prestação
de referidas informações pela contabilidade.
O que ocorreu, em verdade, é que as retenções de IRPJ e CSLL efetuadas
pelas fontes pagadoras não foram informadas em DIPJ, mas apenas na
DCTF, situação esta que gerou as diferenças que vieram a ser objeto de
lançamento pela fiscalização.
Ou seja, nas DIPJ's 2008 constou o valor dos impostos e contribuição
social a serem pagos, todavia, sem a consideração das retenções
sofridas, o que somente veio a ser realizado na DCTF apresentada.
A consideração de tais retenções, a toda evidência, leva a efeito a
diminuição do imposto devido e tem o condão de demonstrar que o
lançamento efetuado deve ser considerado improcedente."
Mais a mais, são juntadas aos autos as notas fiscais de venda de
mercadorias a que se referem às retenções efetuadas e declaradas em
DCTF, as quais comprovam que na operação foi levado a efeito o
destaque dos valores de IRPJ (1,2%), CSLL (1%), PIS (0,65%) e COFINS
(3%) retidos na fonte (5,85%), valores estes que deveriam ter sido
considerados pela fiscalização na análise da documentação fiscal. (...)
"Ou seja, resta claro que os pagamentos percebidos pela impugnante
pelos órgãos públicos federais foram objeto de retenção na fonte, no
caso o IRPJ com alíquota de 1,2% e a CSLL com alíquota de 1%,
devidamente destacados nas notas de venda das mercadorias juntadas.
E tais retenções foram por eles efetivamente recolhidas em favor da
União, de modo que deveriam ser consideradas como antecipação do
IRPJ e CSLL devidos, conforme informou a impugnante em sua DCTF,
situação que logicamente diminuiu os valores de impostos a serem
pagos relativamente ao 3o e 4o trimestres de 2008, não havendo, pois,
que se falar em diferença de impostos e contribuições a serem lançados.
Portanto, conforme documentos anexados, em verdade, o valor do
imposto efetivamente devido foi aquele informado e pago na DCTF, eis
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721988/2012-57
4
que somente ali foram aproveitados os valores das retenções efetuadas
quando dos pagamentos creditados à impugnante."
3.3. Por fim, dispôs que as retenções tratam de responsabilidade tributária e,
portanto, a "cobrança" deveria ser efetuada em face das fontes pagadoras.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente,
em conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2008, 31/12/2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIA DECLARAÇÕES. PRESSUPOSTO CORRETO.
Mantém-se o lançamento cujo pressuposto fático não foi infirmado, de forma
comprovada, na impugnação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/09/2008, 31/12/2008
MATÉRIA IDÊNTICA. APROVEITAMENTO.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito, aplica-se a decisão proferida
no lançamento de IRPJ.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2008, 31/12/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROCEDIMENTO FISCAL.
A defesa da contribuinte é inaugurada pela apresentação da impugnação
tempestiva. O procedimento fiscal prévio é inquisitorial.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIPJ. DECLARAÇÃO INFORMATIVA.
A DIPJ é mero instrumento informativo, desprovida de natureza de confissão apta
a constituir crédito tributário.
ÔNUS PROBATÓRIO. CONTEXTUALIZAÇÃO.
Provar significa associar registros e documentos de forma individualizada,
identificando-os e contextualizando-os de forma objetiva com a matéria objeto de
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721988/2012-57
5
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Conforme relatório, trata-se de Recurso Voluntário interposto por GIOM COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA, contra o Acórdão no 07-44.018, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo a constituição do crédito tributário referente ao IRPJ e à CSLL
do ano-calendário de 2008.
A lide origina-se de glosa fiscal decorrente do cruzamento de informações entre a
DIPJ a DCTF da Recorrente. A autoridade fiscal identificou que o valor declarado como devido na
DIPJ era superior ao montante confessado e recolhido em DCTF. Em sua defesa administrativa, a
Contribuinte sustentou que a divergência decorreu de erro no preenchimento da DIPJ, a qual não
teria considerado as retenções na fonte efetuadas por seus clientes, embora tais retenções
tenham sido devidamente abatidas na apuração da DCTF.
A decisão recorrida, contudo, rechaçou os argumentos de defesa sob o fundamento
de insuficiência probatória, alegando que a documentação acostada constituiria um "amontoado
de notas fiscais" desprovido de contextualização individualizada.
Em sede recursal, a Contribuinte reitera as preliminares de nulidade e, no mérito,
refina seu conjunto probatório, apresentando uma correlação analítica entre as Notas Fiscais
emitidas e os créditos bancários efetivados, buscando demonstrar que os valores ingressaram em
sua conta corrente já líquidos das retenções legais obrigatórias.

DA NECESSIDDE DE DILIGÊNCIA
A controvérsia reside na validade dos créditos de retenção na fonte (IRRF e CSLL-
Retida) utilizados pela Recorrente para abater o montante devido em sua apuração trimestral, os
quais não foram informados na DIPJ por alegado erro contábil, mas foram considerados na DCTF.
A autoridade a quo fundamentou a manutenção da autuação na premissa de que o
ônus da prova incumbe exclusivamente ao contribuinte e que este deve ser satisfeito,
preferencialmente, mediante a apresentação dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte.
Contudo, a busca pela verdade material no processo administrativo fiscal permite
que a comprovação da retenção seja realizada por meios supletivos, mormente quando há fortes
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721988/2012-57
6
indícios documentais que corroboram a narrativa do contribuinte. Nesse sentido, a jurisprudência
consolidada deste Conselho, cristalizada na Súmula CARF no 143, mitiga o rigor formal,
estabelecendo que:
"A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos."
Nesse contexto, a análise das razões recursais e, precipuamente, dos documentos
anexados, revela que a Recorrente trouxe aos autos elementos de convicção que sustentam, pelo
menos em tese, suas alegações. A Contribuinte logrou êxito em demonstrar uma correlação
aritmética entre o faturamento e o recebimento, evidenciando que a diferença entre o valor da
nota e o valor creditado corresponde, à alíquota agregada de retenção de 5,85% (composta por
1,2% de IRPJ, 1,0% de CSLL, 0,65% de PIS e 3,0% de COFINS), aplicável aos pagamentos efetuados
por órgãos da administração pública federal, nos termos do art. 64 da Lei no 9.430/1996.
Para ilustrar a prova apresentada, impõe-se destacar, a título exemplificativo, três
operações documentadas nos autos que demonstram a veracidade das alegações da Recorrente:
i) A Recorrente emitiu a Nota Fiscal no 00528 no valor bruto de R$ 26.677,00.
Aplicando-se a alíquota de retenção de 5,85%, obtém-se o valor de retenção de R$ 1.560,60. O
valor líquido a receber, portanto, seria de R$ 25.116,40. Ao compulsar o extrato bancário do
Banco Itaú acostado aos autos junto com o recurso, verifica-se, no dia 27/10, à fl. 422, um crédito
sob a rubrica "TED 001.0479V COM AEREO" no valor exato de R$ 25.116,40.
ii) Consta dos autos a Nota Fiscal no 00551, emitida contra a Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento, no valor de R$ 522.126,00. O cálculo da retenção de 5,85% resulta em
R$ 30.544,37, perfazendo um líquido de R$ 491.581,63. O extrato bancário juntado à fl. 424
registra, em 26/11, um crédito identificado como "TED 001.1607SUBSECRET PL" no valor exato de
R$ 491.581,63.
iii) Merece destaque o fato de que um dos tomadores de serviço é a própria
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador. A Nota Fiscal no 00522 foi emitida no
valor de R$ 118.316,00. A retenção devida seria de R$ 6.921,48, resultando em um líquido de R$
111.394,52. O extrato bancário (DOC2.PDF), à fl. 423, demonstra, em 04/11, o crédito de R$
111.394,52 sob a rubrica "TED 001.3832 DELEGACIA JU”.
Diante desse cenário probatório, deve-se analisar os documentos carreados aos
autos com tal intuito. O fato de a Contribuinte ter recebido o valor líquido é prova cabal de que
sofreu as retenções alegadas, impactando, sem dúvidas, no lançamento tributário.
Se a fonte pagadora (Órgão Público) reteve o valor e eventualmente não o declarou
em DIRF ou não emitiu o informe de rendimentos, tal falha acessória de terceiro não pode
penalizar o contribuinte que suportou o ônus financeiro do tributo, transformando-o em devedor
de uma obrigação já extinta pela retenção.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721988/2012-57
7
Não obstante a comprovação da retenção, para que a Recorrente faça jus à
dedução do imposto retido, é imprescindível que os rendimentos que sofreram a retenção tenham
composto a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, nos termos da Súmula CARF
no 80, in verbis:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que a autoridade fiscal competente:
i) Analise as planilhas e os extratos bancários apresentados pela Recorrente,
correlacionando os ingressos financeiros com as Notas Fiscais de venda emitidas;
ii) Proceda à consulta nos sistemas internos da Receita Federal para verificar se
houve o recolhimento das retenções ou a apresentação de DIRF pelas fontes pagadoras citadas
(v.g., Ministério da Fazenda, Ministério do Meio Ambiente, Comando da Aeronáutica, ANAC, entre
outros), considerando os CNPJs constantes nas notas fiscais;
iii) Verifique, em cumprimento à Súmula CARF no 80, se as receitas correspondentes
às notas fiscais e retenções pleiteadas foram devidamente oferecidas à tributação na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL da Recorrente;
iv) Elabore relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, e, em seguida,
cientifique o contribuinte sobre o seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar
nos autos, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto
7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, independente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 433
DF CARF MF
Original